Tribunal: TJSP
Processo: 0007316-45.2020.8.26.0590
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que indefere o pedido de pagamento da pena de multa cumulativamente imposta antes da progressão de regime prisional - Eventual inadimplemento da pena de multa que não tem o condão de obstar a progressão de regime prisional - Presente, no caso, a presunção da impossibilidade do pagamento da reprimenda pecuniária - Precedente do

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que indefere o pedido de pagamento da pena de multa cumulativamente imposta antes da progressão de regime prisional - Eventual inadimplemento da pena de multa que não tem o condão de obstar a progressão de regime prisional - Presente, no caso, a presunção da impossibilidade do pagamento da reprimenda pecuniária - Precedente do STJ - Recurso não provido.